Tribunal: TJMT
Processo: 1017884-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017884-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO ALVES ATHAÍDE.
AGRAVADO: LINO HISTER.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES, VIA SISBAJUD – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RICARDO ALVES ATHAÍDE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Arbitramento de honorários n.o 1011991-32.2021.8.11.0003, movida em face de LINO HISTER, indeferiu o pedido de tutela antecipada, concernente ao bloqueio da quantia de R$27.783,37 (vinte e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos) em conta bancária de titularidade do agravado.
Em suas razões, o agravante aduz que pretende ver reconhecido o trabalho realizado em favor do agravado no processo de n.o 1000739-71.2017.8.11.0003, além do pagamento de honorários advocatícios, na ordem de 20% (vinte por cento) do valor recebido, a título de restituição, nestes autos.
Registra que o citado processo (Ação de Restituição de Valores) foi ajuizado em 07.02.2017 e perdurou até março/2021, de modo que, atuou por 04 (quatro) anos na lide. No entanto, em 02.03.2021 foi notificado, extrajudicialmente, pelo agravado, revogando a sua procuração e no dia 13.03.2021 foi realizado um acordo nos autos no valor de R$173.646,07 (cento e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos), sendo que dessa quantia o valor de R$34.729,21 corresponde aos honorários advocatícios sucumbenciais.
O acordo celebrado pelo agravado foi assinado por outro advogado, constituído em 26.02.2021, antes mesmo da entrega da notificação revogando os seus poderes, por isso pleiteou a concessão de tutela antecipada requerendo o bloqueio, via SISBAJUD, na conta bancária do agravado, referente ao valor dos honorários advocatícios pactuados entre as partes, considerando o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Pontua ser indiscutível o seu trabalho na ação movida pelo agravado em face da empresa Energisa, restando estabelecido que os honorários lhe seriam devidos na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor pago ao final da lide.
Discorre sobre a necessidade de reforma da decisão e que a negativa fere o disposto no art. 85, §14, do CPC, que prevê a natureza alimentar dos honorários advocatícios.
Deste modo, requer, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o bloqueio, via SISBAJUD, do valor correspondente aos honorários pactuados entre as partes, correspondente a R$27.783,37 (vinte e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos). No mérito, pede a confirmação da liminar.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem exarado pelo Juízo a quo, in verbis:
“Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.
O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.
Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.
Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.
Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a sua concessão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR